Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. apartado do TC 034.365/2014-1 conforme determinação dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1413/2016 - TCU - Plenário - Rodovias

Inteiro teor:
Acórdão 2553/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autuar processo apartado para monitorar as recomendações efetuadas por meio do item 9.5 do Acórdão 324/2024-TCU-Plenário (peça 2.593), definindo como relator o Exmo. Ministro Vital Rêgo e tendo como unidade técnica responsável a AudBancos; b) levantar o sigilo dos autos, mantendo a confidencialidade das peças individualmente classificadas como sigilosas; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 017.469/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Pedro Jose de Almeida Ribeiro (OAB/RJ 163.187), Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114), Bruna Wills (OAB/DF 46.082), Cicero Augusto Alves dos Santos (OAB/SP 384.369), Sergio Bermudes (OAB/RJ 17.587), Jose Humberto Bruno (OAB/GO 29.897), Francisco Augusto da Costa e Silva (OAB/RJ 21.370), Andre Correia Raposo Felipe, Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB/MG 94.049), Guilherme Henrique Magaldi Netto (OAB/DF 4.110), Anna Beatriz Coelho da Cunha, André Uryn (OAB/RJ 110.580), João Pedro Chaves Valladares Padua (OAB/RJ 130.690), Pedro Gomes Miranda e Moreira (OAB/SP 275.216), Claudismar Zupiroli (OAB/DF 12.250), Amanda Nogueira Bonfim, Louise Dias Portes (OAB/RJ 203.612), Maria Beatriz Mendes Gomes (OAB/RJ 230.266), José Guilherme Berman Corrêa Pinto (OAB/RJ 119.454), Carina Gallardo Rey (OAB/RJ 132.226), Ana Luiza Vieira Moerbeck (OAB/RJ 173.554) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.